Tribunal: TJSP
Processo: 2329078-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE LIMINAR 'INAUDITA ALTERA PARS' (RMC)"- Interposição contra decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, ora agravada, visando à suspensão dos descontos lançados em seu benefício previdenciário, a título de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE LIMINAR 'INAUDITA ALTERA PARS' (RMC)"- Interposição contra decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, ora agravada, visando à suspensão dos descontos lançados em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito Reserva de Margem Consignável (RMC), pelo banco requerido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 e limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo da justificar a concessão de tutela de urgência, face ao tempo decorrido, com base no art. 300 do CPC, porquanto os descontos questionados têm ocorrido há, aproximadamente, 5 (cinco) anos - Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.